Tribunal: TJSP
Processo: 2276582-57.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Remuneração
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade - Revisão geral anual de subsídios de agentes políticos sem observância do princípio da anterioridade da legislatura - Inconstitucionalidade declarada - Irrepetibilidade das verbas recebidas - Ausência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.023 do CPC - Nítido caráter infringente -

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade - Revisão geral anual de subsídios de agentes políticos sem observância do princípio da anterioridade da legislatura - Inconstitucionalidade declarada - Irrepetibilidade das verbas recebidas - Ausência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.023 do CPC - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - Embargos rejeitados.